Tribunal: TJSP
Processo: 2033297-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-)Execução provisória. Competência do Juízo das Execuções para apreciação dos pleitos de benefícios executórios, sob pena de supressão de instância, ex vi do disposto no artigo 66, da Lei de Execução Penal.
3-)Constrangimento ilegal configurado. Decisão combatida cassada, a fim de que outra seja proferida, com análise do pedido.
4-)Ordem concedida, em

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-)Execução provisória. Competência do Juízo das Execuções para apreciação dos pleitos de benefícios executórios, sob pena de supressão de instância, ex vi do disposto no artigo 66, da Lei de Execução Penal.
3-)Constrangimento ilegal configurado. Decisão combatida cassada, a fim de que outra seja proferida, com análise do pedido.
4-)Ordem concedida, em parte, com determinação.